Tribunal: CARF
Processo: 19647.009868/2004-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.009868/2004-30
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.774 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
09 de setembro de 2021
Recorrente
EXECUTIVA NEGÓCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial, quando inexiste similitude fática entre o
acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado), Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, por meio
do qual pede seja resolvida divergência interpretativa acerca da seguinte matéria:
- Simples Federal - Efeitos temporais do ato de exclusão - Lançamento
realizado com base nas regras aplicáveis às pessoas jurídicas em geral.
A ementa e a parte decisória do acórdão recorrido, no 1801-00.022, encontram-se
assim redigidas (e-fl. 338 e ss.):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002, 2003
EXCLUSÃO DO SIMPLES - IRRETROATIVIDADE DO ATO DECLARATÓRIO -
DESCABIMENTO Incabivel a alegação de irretroatividade do ato declaratório que
excluiu o contribuinte do SIMPLES, uma vez que o artigo 24, da l"N SRF n° 355/2003
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.009868/2004-30
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.774 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.009868/2004-30

e o artigo 15, inciso II, e 16, da Lei n“ 9.317/96, dispõem que a exclusão surtirá efeito a
partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação excludente.
ARBITRAMENTO
-
FALTA
DE
APRESENTAÇÃO
DOS
LIVROS
-
POSSIBILIDADE. Comprovada a falta de apresentação dos livros que amparariam a
tributação com base no lucro real, cabível é o arbitramento do lucro. Atendidos os
pressupostos objetivos e subjetivos na prática do ato administrativo de lançamento, sua
modificação ou extinção somente se dará nos casos previstos em lei (CTN, art. 141).
Como inexiste arbitramento condicional, o ato administrativo de lançamento não é
modificável pelo posterior oferecimento do documentário cuja falta de apresentação foi
a causa do arbitramento.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, NEGAR
provimento ao Recurso, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
A divergência interpretativa suscitada pela recorrente diz respeito à forma de
tributação que deve ser adotada no lançamento de ofício, relativamente a fatos geradores
ocorridos antes da data em que foi expedido o ato declaratório que excluiu, retroativamente, o
sujeito passivo do Simples Federal.
No caso, o sujeito passivo foi excluído do Simples Federal por meio do Ato
Declaratório DRF/Recife no 22, expedido em 31/03/2004, com efeitos a partir de 01/01/2002 (e-
fls. 39/40).
Tendo em vista referida a exclusão do Simples Federal, em 06/10/2004 a
autoridade fiscal realizou o lançamento dos tributos e contribuições devidos nos anos-calendários
de 2002 e 2003 com base nas regras aplicáveis às pessoas jurídicas em geral.
De acordo com a recorrente, o lançamento deveria ter sido realizado com base nas
regras do Simples Federal, sob o argumento de que é incabível a sua exclusão desse sistema
simplificado de forma retroativa.
O recurso especial (e-fl. 348 e ss.) foi parcialmente admitido1.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo, preliminarmente, que o
recurso não seja conhecido, em razão de ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e
o acórdão indicado como paradigma. No mérito, pede seja mantida a decisão recorrida.
É o relatório.

1 A outra matéria suscitada no recurso especial, referente à adoção do lucro arbitrado ao invés do lucro
real ou presumido, não obteve seguimento.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.774 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.009868/2004-30

Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
Em suas contrarrazões a Fazenda Nacional pede, preliminarmente, que o recurso
especial não seja conhecido, em razão de ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido
e o único acórdão indicado como paradigma para essa matéria, no 195-0.123, cuja ementa a
seguir se transcreve:
Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
ANO-CALENDÁRIO: 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa: EXCLUSÃO DO SIMPLES - EFEITOS - A pessoa jurídica excluída do
SIMPLES sujeita-se às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas, a
partir do mês subseqüente àquele em que se proceder a exclusão pelo Ato
Declaratório expedido pela unidade da Secretaria da Receita Federal que a jurisdiciona.
(g.n.)
(...)
Ou seja, pela leitura da ementa acima, poder-se-ia concluir pela existência da
divergência interpretativa suscitada, tal como o fez o despacho decisório que admitiu essa parte
do recurso, já que (i) enquanto o recorrido entendeu ser possível o lançamento com base nas
regras de tributação aplicáveis às pessoas jurídicas em geral, relativamente a fatos geradores
ocorridos antes da expedição do ato declaratório que excluiu retroativamente o sujeito passivo do
Simples Federal, (ii) o paradigma entendeu que o lançamento com base nas regras de tributação
aplicáveis às pessoas jurídicas em geral é cabível somente a partir do mês subsequente à
expedição do ato declaratório que excluiu o sujeito passivo do Simples Federal.
Ocorre que, tal como observado pela contrarrazoante, o recorrido e o paradigma
examinaram situações fáticas distintas, para as quais as normas do Simples Federal (Lei no
9.317/96) atribuíram consequências jurídicas também distintas.
Realmente, (i) enquanto o recorrido tratou de exclusão do Simples Federal sob o
fundamento de que o sujeito passivo excedeu o limite de receita bruta admitido para opção ou
permanência no sistema simplificado, (ii) o paradigma tratou de exclusão do Simples Federal sob
o fundamento de que o sujeito passivo exerceu atividade econômica vedada aos optantes do
sistema simplificado.
A fim de que não pairem dúvidas, veja o seguinte trecho contido no relatório do
paradigma:
"1. A 'fiscalizada" é uma Sociedade Civil por Quotas de Responsabilidade Ltda., que
tem por objetivo "ministrar ensino de qualquer grau e modalidade dentro das
diretrizes estabelecidas em lei para cada um deles e prestar assistência técnica à
atividade da área de educação e cultura"; (g.n.)
(...)
4. A "fiscalizada" apresentou, para o período fiscal (AC 1999 a 2002) todas as
declarações pelo sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES (lis. 59/66);
5. Cumpre esclarecer que esta ação fiscal foi motivada por decisão definitiva em
processo administrativo n.° 13842.000417/99-43, onde se constata que a 'fiscalizada"
foi excluída da sistemática do SIMPLES, a partir de 01/03/99, por exercer
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.774 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.009868/2004-30

atividade económica vedada à opção, conforme Ato Declaratório n.° 162.797/99, de
acordo com o breve relato abaixo: (g.n.)
(...)
Nesse sentido, (i) enquanto na situação fática do recorrido aplica-se o art. 9o, II,
c/c o art. 15, IV, ambos da Lei no 9.317/96, que determinam que a exclusão do Simples Federal
produzirá efeitos a partir do ano-calendário subsequente ao que se verificar o excesso de receita
bruta, (ii) na situação fática do paradigma aplica-se o art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96, c/c o art.
15, II, da Lei no 9.317/96, com a redação dada pela Lei no 9.732/98, que determinam que a
exclusão do Simples Federal produzirá efeitos a partir do mês subsequente àquele em que se
proceder à exclusão.
Vejamos, a seguir, a redação das normas acima referidas:
Lei no 9.317/96:
(...)
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
II - na condição de empresa de pequeno porte, que tenha auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos
mil reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 2.189-49, de 2001)
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
(...)
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
(...)
II - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de
ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos III a
XVIII do art. 9o; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998) (g.n.)
(...)
IV - a partir do ano-calendário subseqüente àquele em que for ultrapassado o limite
estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9°; (g.n.)
(...)
Assim, diante da ausência de similitude fática entre o recorrido e o paradigma,
claro está que a recorrente não demonstrou a divergência interpretativa por ela suscitada, daí
porque voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.774 - CSRF/1a Turma
Processo no 19647.009868/2004-30

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital